Tribunal: TJMT
Processo: 0024862-61.2014.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024862-61.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIVAL JORGE DE SOUZA - CPF: 079.300.201-00 (APELANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (APELANTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (APELANTE), NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 288.147.971-53 (ADVOGADO), NOEDYL DE ARRUDA - CPF: 352.625.081-20 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 706.012.241-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MAICON JONES RAMOS - CPF: 044.703.401-46 (APELANTE), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), JACKSON KOHLHASE MARTINS - CPF: 002.281.441-83 (VÍTIMA), GUSTAVO LUCAS SBTIL (VÍTIMA), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 056.104.451-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIONILIO DE BRITO LIMA - CPF: 591.905.312-72 (VÍTIMA), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 017.593.492-40 (APELANTE), MARIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 427.772.401-91 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
DENIVAL JORGE DE SOUZA
; CONHECEU EM PARTE DOS RECURSOS DE NOEDYL DE ARRUDA, RENATO FERREIRA DE QUEIROZ e LEANDRO REIS DE OLIVEIRA E, NA PARTE CONHECIDA, OS DESPROVEU E, AINDA, CONHECEU E DESPROVEU OS APELOS DE JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA, MAICON JONES RAMOS, MARIA PEREIRA DE SOUZA, e ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS APELANTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MORTE DO AGENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO COMPROVADAS. ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO NOS CRIMES DE TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES NÃO EVIDENCIADOS. CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE E INTENÇÃO DELITIVA DOS AGENTES. PORTE COMPARTILHADO. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE FÍSICA DOS ARTEFATOS BÉLICOS COMUM A TODOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO NARCOTRÁFICO. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE DROGA PARA TIPICIDADE MATERIAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NÃO VERIFICADO. FINALIDADE DE ENTREGA AO CONSUMO ALHEIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RATIFICAÇÃO DAS PENAS NO DELITO DE ROUBO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações criminais interpostas por 8 réus contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, que condenou 4 deles pelo crime de roubo majorado e outros 4 pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de munições de uso restrito e receptação.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em determinar:
i)
se subsiste a pretensão punitiva estatal, diante do falecimento de um dos agentes e da prescrição de um dos crimes (receptação);
ii)
se há prova suficiente nos autos para atestar a autoria de 4 apelantes pelo delito de roubo majorado;
iii)
se houve dolo na conduta dos recorrentes condenados por tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito ou se eles agiram acobertados por erro de tipo;
iv)
se é possível o cometimento do delito de porte ilegal de munições de uso restrito por mais de um agente, em coautoria;
v)
se o narcotráfico seria fato atípico, por força do princípio da insignificância;
vi)
se é viável a desclassificação da conduta de um dos réus do delito art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/06;
vii)
se 2 apelantes fazem jus à minorante do tráfico privilegiado;
viii)
se houve proporcionalidade no aumento da pena-base da ré condenada por roubo;
ix)
se existe motivo válido para elevação da pena na fração máxima de 1/2 (metade), em decorrência das majorantes do delito de roubo.

III. Razões de decidir:

3.
Diante da existência de documento idôneo (certidão de óbito), à luz do princípio
mors omnia solvit
, declara-se extinta a punibilidade de um dos apelantes, em razão do seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP.

4.

Desde a publicação da sentença condenatória recorrível e do respectivo trânsito em julgado para a acusação até a presente data, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crime de receptação (art. 180, CP), aferido com base na pena concretamente imposta, de modo que a pretensão punitiva restou fulminada pela prescrição intercorrente ou superveniente, impondo-se assim declarar extinta a punibilidade dos agentes, com arrimo no art. 107, IV, do CP.

5.

Os reconhecimentos positivos e os depoimentos prestados em juízo pela testemunha que presenciou a fuga dos agentes da cena do crime, logo após a execução do roubo, e pelos vizinhos do imóvel para onde os infratores levaram e armazenaram a
res furtivae
poucas horas após o delito, somados às declarações judiciais dos delegados de polícia que oficiaram na apuração e às imagens das câmeras de segurança que captaram a ação delitiva, formam um arcabouço probatório seguro e suficiente para respaldar a condenação dos apelantes pelo delito do art. 157, §2.o, I, II e V, do CP.

6.

O erro sobre elemento constitutivo do tipo só pode ser reconhecido se houver prova irrefutável quanto à ausência de consciência da ilicitude da conduta e à falsa percepção da realidade por parte do agente, não bastando para tanto meras alegações de que os acusados desconheciam a existência de drogas e munições no veículo que ocupavam ou de que eles pensavam transportar tais materiais de maneira lícita, máxime quando as circunstâncias da apreensão apontam em sentido contrário e atestam a presença de dolo criminoso, como ocorre
in casu
.

7.

O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo admite a coautoria, quando o artefato estiver fisicamente disponível a dois ou mais indivíduos, que se encontrem em unidade de desígnios entre si. Na hipótese, as circunstâncias que antecederam e que envolveram a abordagem dos réus pela polícia não deixam dúvida de que, imbuídos com consciência de ilicitude, identidade de propósitos e convergência de vontades, os apelantes compartilharam o porte e concorreram para o transporte das centenas de munições de uso restrito.

8.

O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de narcotráfico, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade material da conduta. Ademais, na espécie, o reconhecimento da bagatela esbarraria no não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o benefício, pois, a despeito da quantidade relativamente pequena de entorpecentes, a conduta não se revestiu de mínima ofensividade e de reduzido grau de reprovabilidade.

9.

As peculiaridades do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.o,
da Lei n.o 11.343/2006, convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas com os recorrentes, as quais seriam entregues ao consumo alheio, o que inviabiliza a almejada desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

10.

A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando há evidência de dedicação a atividades criminosas, como no caso, em que os réus foram condenados de forma concomitante pelos crimes de tráfico e de porte ilegal de munições de uso restrito, havendo ainda demonstrativos nos autos de que concorreram para receptar centenas de eletrônicos e eletrodomésticos que haviam sido roubados de um hotel na data anterior pelos corréus, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Precedentes do STJ.

11.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada discricionariamente pelo julgador, contanto que em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, a existência de 6 condenações definitivas, configuradoras dos maus antecedentes da ré, justifica a elevação da pena-base em patamar superior às frações paradigmáticas recomendadas pelas Cortes Superiores.

12.

O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, justifica-se diante das particularidades fáticas que envolveram a situação, já que a vítima foi subjugada, amarrada e confinada em um cômodo por pelo menos 04 (quatro) agentes em concurso, permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, e foi agredida fisicamente, inclusive com golpes de arma de fogo, sofrendo lesões corporais duradouras.

IV. Dispositivo e tese:

13.

Recursos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, desprovidos.

Teses de julgamento: “1. Declara-se extinta a punibilidade do agente, em razão do seu falecimento, com fulcro no art. 107, I, do CP. 2.
Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crime de receptação, deve ser declarada extinta a punibilidade, com arrimo no art. 107, IV, do CP.
3.
Os reconhecimentos positivos, depoimentos prestados em juízo por policiais civis e outras testemunhas e imagens captadas pelas câmeras de monitoramento formam um arcabouço probatório seguro e suficiente para ratificar as condenações pelo delito de roubo.
4.
O erro de tipo só pode ser reconhecido se houver prova irrefutável quanto à ausência de consciência da ilicitude e à falsa percepção da realidade por parte do agente, não bastando para tanto meras alegações de desconhecimento das drogas e munições. 5. É possível o porte compartilhado de arma de fogo e munições, quando há unidade de desígnios entre os agentes e disponibilidade física dos artefatos bélicos comum a todos. 6. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade de droga apreendida. 7. Evidenciada a destinação mercantil da droga e finalidade de entrega ao consumo alheio, é inviável desclassificar a conduta do art. 33 para o art. 28, Lei n.o 11.343/06. 8. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão a agente que se dedica a atividades criminosas. 9. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, pois tal atividade vincula-se à discricionariedade motivada do julgador. 10.
É possível o aumento de 1/2 (metade), em razão das majorantes do delito de roubo, quando fundamentado nas particularidades fáticas que envolveram o caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 20, 107, I e IV, 109, 110, §1.o, 119, 157, §2.o, I (antiga redação), II e V, art. 180; CPP, arts. 61 e 62; Lei n. 10.826/2003, art. 16; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 10/04/2018;

HC n. 477.765/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 7/2/2019;

HC n. 927.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/2/2025, AgRg no HC n. 918.786/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26/8/2024, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27/8/2024; TJMT,
N.U 0041183-12.2018.8.11.0042, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, j. 11/02/2020; N.U 1001982-16.2023.8.11.0011, Rel. Des. MARCOS MACHADO, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DENIVAL JORGE DE SOUZA

APELANTE(S):

JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA

APELANTE(S):

LEANDRO REIS DE OLIVEIRA

APELANTE(S):

MAICON JONES RAMOS

APELANTE(S):

MARIA PEREIRA DE SOUZA

APELANTE(S):

NOEDYL DE ARRUDA

APELANTE(S):

RENATO FERREIRA DE QUEIROZ

APELANTE(S):

ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus discriminados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 0024862-61.2014.8.11.0002.

No édito recorrido, os apelantes
JOEDER
,
MAICON
,
ALAN
e
MARIA
foram
condenados
, cada qual, à idêntica pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, todos no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de 90 (noventa) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
roubo majorado
(art. 157, §2.o, I, II e V, CP).

Já os apelantes
DENIVAL
,
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
restaram
condenados
pela prática, em concurso material, dos crimes de
tráfico de drogas
,
receptação
e
porte ilegal de munição de uso restrito
(art. 33, Lei n.o 11.343/2006; art. 180, CP; art. 16, Lei n.o 10.826/2003), impondo-se aos três primeiros a pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais pagamento de 622 (seiscentos e vinte e dois) dias-multa, e ao quarto a pena de
10 (dez) anos de reclusão
, mais pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, todos no regime inicial
fechado
e com valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 165561233 - Pág. 25/65, o apelante
LEANDRO
REIS DE OLIVEIRA
busca a
absolvição
das imputações contidas na denúncia, com fulcro no art. 386, V ou VII, do CPP, alegando que as provas são insuficientes para implicá-lo como autor dos delitos ou para demonstrar a presença de dolo em suas condutas.

Nas razões recursais vistas no ID 175140657, o apelante
NOEDYL DE ARRUDA
suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, no que tange ao crime de
receptação
, por conseguinte, postula a extinção da sua punibilidade, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

No mérito,
NOEDYL
vindica a
absolvição
dos crimes de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, por
atipicidade das condutas
, já que teria agido em estado de
erro de tipo
, portanto, sem consciência de ilicitude; ao que acrescenta os pedidos subsidiários de
desclassificação
do narcotráfico para
porte de drogas para consumo pessoal
, ante a alegada falta de provas quanto à destinação mercantil do entorpecente, ou de aplicação da
minorante
do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006, relacionada
tráfico privilegiado
.

Já nas razões recursais registradas no ID 176304157, a apelante
MARIA PEREIRA DE SOUZA
almeja a
absolvição
do delito de
roubo majorado
, alegando que as provas são insuficientes para enredá-la no evento ilícito. Subsidiariamente, pleiteia seja atribuído aos seus
maus antecedentes
o peso de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, com subsequente
redução da pena-base
; e readequada a
fração de aumento decorrente das circunstâncias majorantes
, na terceira fase da dosimetria, pois o
quantum
máximo eleito na sentença (1⁄2) violaria o princípio da proporcionalidade.

Por sua vez, o apelante
DENIVAL JORGE DE SOUZA
, nas razões recursais de ID 190503161, suscita
preliminar de prescrição
, com relação ao delito de
receptação
. No mérito, pretende a
absolvição
dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
e de
narcotráfico
, formulando ainda, quanto a esta última infração, pedido de reconhecimento do
tráfico privilegiado
(art. 33,
§4.o
, Lei n.o 11.343/2006).

O apelante
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
, nas razões recursais acostadas no ID 201722653, também levanta
preliminar
de extinção da punibilidade do delito de
receptação
, ante a
prescrição
da pretensão punitiva; enquanto, no mérito, roga pela
absolvição
dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
e de
tráfico de drogas
: seja por insuficiência probatória, seja por atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância; formulando ainda requerimento subsidiário de aplicação do
tráfico privilegiado
.

Por fim, em razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública Estadual no ID 217672177, ID 217672185 e ID 217672189, respectivamente, os apelantes
MAICON JONES RAMOS
,
JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA
e
ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA
reclamam a
absolvição
do delito de
roubo majorado
, com arrimo no princípio
in dubio pro reo
, argumentando, em linhas gerais, que as provas angariadas ao feito não são suficientes para atestar as autorias delitivas.

Em contrarrazões vistas no ID 165561233 - Pág. 67/87, ID 179009170, ID 179009177, ID 217672194, ID 217672195 e ID 217672196, o Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da
prescrição dos delitos de receptação
e, quanto aos demais termos das insurgências defensivas, requer seja
negado provimento
aos apelos.

Instada a se pronunciar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 225580192, igualmente opina pelo
acolhimento
da prejudicial de mérito de prescrição
da pretensão punitiva no que se refere ao crime de
receptação
, e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU
DENIVAL JORGE DE SOUZA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, deparei-me com
questão prejudicial
de mérito passível de ser arguida
ex officio
, no que concerne ao apelante
DENIVAL JORGE DE SOUZA
, cuja punibilidade deve ser declarada extinta, em decorrência da
morte do agente
, nos moldes do art. 107, I, do Código Penal.

Após a emissão do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, quando os recursos já se encontravam conclusos em gabinete para inclusão na pauta de julgamento, sobreveio aos autos notícia dada pelos advogados do recorrente
DENIVAL
, por meio da qual informavam o falecimento de seu cliente (ID 252563192).

Em face disso, foi determinada a requisição de informações junto aos Cartórios de Registro Civil das Comarcas de Santo Antônio de Leverger e Cuiabá, após o que aportou ao feito o Ofício n.o 0010900/2025, expedido pelo Cartório de Paz e Notas do Distrito de Coxipó da Ponte e instruído com a
Certidão de Óbito
de
DENIVAL JORGE DE SOUZA
, CPF n.o 079.300.201-00, a qual atesta que o réu
faleceu 19/08/2023
(ID 266757097).

Instado a se pronunciar, nos termos do art. 62 do CPP, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do apelante (ID 267350292).

Portanto, diante da existência de documento idôneo, à luz do princípio
mors omnia solvit
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
DENIVAL JORGE DE SOUZA
, em razão da morte do agente, com fulcro no art. 107, I, do CP c/c art. 61 e art. 62, ambos do CPP, por conseguinte,
julgo
PREJUDICADO
e
NÃO CONHEÇO
do seu recurso de apelação
.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
NOEDYL DE ARRUDA
e
RENATO

FERREIRA DE QUEIROZ
requerem seja declarada a extinção de sua punibilidade, especificamente no que toca ao crime de receptação (art. 180, CP), com esteio no art. 107, IV, do Código Penal, argumentando que a pretensão punitiva estatal estaria fulminada pela prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente.

Com razão
os recorrentes, impondo-se acolher a preliminar por eles suscitada, a fim de reconhecer a extinção da punibilidade de
NOEDYL
e
RENATO
, quanto ao delito de
receptação
, providência que deve ser estendida também ao réu
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
, o qual não se insurgiu neste ponto, porém, encontra-se na mesma situação fático processual,
ex vi
art. 580 do CPP.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição,
ex vi
do
art. 61 do CPP
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.o, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.o- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também o que dispõe o enunciado de
Súmula n.o 146 do STF
, cuja redação preconiza que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Ademais, o art. 119 do Código Penal prevê que
“No caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um
,
isoladamente
”
.

No caso concreto, depreende-se da r. sentença que, especificamente pelo delito de
receptação
, os apelantes
NOEDYL
e
RENATO
foram condenados, cada qual, à idêntica pena de
02 (dois) anos de reclusão

e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa (ID 165561231 - Pág. 2 e Pág. 5/6), ao passo que
LEANDRO
sancionado com
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (ID 165561231 - Pág. 9).

Logo, considerando que
a pena definitiva imposta na sentença, pelo crime de receptação, não excedeu o patamar de 02 (dois) anos
, o aludido
quantum
(02 anos) é que deve servir com base de cálculo do
prazo prescricional, o qual, na espécie,
é de 04 (quatro) anos
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se
o máximo da
pena
é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Partindo dessas premissas, tem-se que a denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em
02/03/2015
(ID 165561285 - Pág. 1/3) e
a sentença condenatória foi prolatada 08/11/2018
(ID 165561231 - Pág. 12), sem que o Ministério Público tenha se insurgido em face dela, conforme certidão de trânsito em julgado no ID 165561234,
podendo considerar-se publicada naquela mesma data
, quando os autos saíram sentenciados do gabinete do d. prolator com carga para a Secretaria da Vara, conforme o andamento virtual do feito, aferível na base de dados informatizada deste e. Sodalício estadual (Sistema
Primus
) e no sítio eletrônico do TJMT.

Portanto, conquanto
não
se possa cogitar, na hipótese, a incidência da prescrição
retroativa
, resta forçoso reconhecer que o
jus puniendi
estatal

restou fulminado pela
prescrição da pretensão punitiva
,
na modalidade
intercorrente
ou
superveniente
, uma vez que, desde a publicação da sentença condenatória recorrível, em
08/11/2018
, até a presente data transcorreu
lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem que tenha se interrompido ou suspendido o prazo prescricional neste ínterim
.

A propósito do tema, já assentou o e. STJ,
mutatis mutandis
:

“
3.
O prazo prescricional de quatro anos, nos termos inciso V do art. 109 do Código Penal, transcorreu entre a publicação da sentença condenatória em 03/08/2012 e o julgamento da apelação em 06/02/2019
, ou seja, antes mesmo da interposição do recurso especial. 4. Embargos de declaração acolhidos para
DECLARAR a extinção da punibilidade (...), em razão do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal
”
. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.595.916/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 2/12/2020) – Grifei.

Assim sendo
, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, especificamente no que tange ao delito de
receptação
,
DECLARO

extinta a punibilidade dos apelantes
NOEDYL DE ARRUDA
,
RENATO

FERREIRA DE QUEIROZ
e
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
,
ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente ou superveniente, com fulcro no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, e art. 119, todos do Código Penal, por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADOS
e
NÃO CONHEÇO

das suas apelações,
nos pleitos relacionados ao crime do art. 180 do CP
, por perda do objeto e falta de interesse recursal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas defesas.

Extrai-se da denúncia que, na madrugada de 23/10/2014, por volta das 02h45min, no estabelecimento denominado “Hotel Slaviero Slim”, situado na Av. Governador João Ponce de Arruda, n.o 860, bairro Imperador, em Várzea Grande/MT, os apelantes
JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA
,
MAICON JONES RAMOS
,
ALAN JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA
e
MARIA PEREIRA DE SOUZA
, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima
Marcionílio de Brito Lima
, subtraíram 80 (oitenta) TVs de

LED, da marca
Samsung
,

de 32 polegadas; 03 (três) TVs de 55 polegadas; 36 (trinta e seis) frigobares; 01 (uma) geladeira; 01 (uma) máquina de lavar roupas 12F; 01 (uma) secadora de roupas, da marca
Samsung
; 01 (um) ferro de passar
Black Decker
; 02 (dois) fornos micro-ondas, da marca
Electrolux
; 01 (um) cortador de frios; e 01 (uma) refresqueira.

Outrossim, depreende-se da peça inaugural que, na madrugada de 24/10/2014, por volta de 00h30min, na via pública localizada na Estrada da Guarita, em Várzea Grande/MT, os apelantes
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
,
NOEDYL DE ARRUDA
,
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
e
Denival Jorge de Souza
(falecido) traziam consigo drogas ilícitas, para posterior fornecimento ao consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portavam e transportavam armas e munições, de uso permitido e de uso restrito, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de transportarem produtos que sabiam ser produto de prévio crime.

Segundo a proposição ministerial, na madrugada de 23/10/2014, o vigia do “Hotel Slaviero Slim” encontrava-se em serviço, quando notou um indivíduo na área externa e, ao se deslocar até ele, foi surpreendido com o anúncio de assalto, tendo o agente, com uma arma de fogo em punho, exigido a entrega das chaves dos veículos e perguntado onde estavam os televisores, após o que a vítima foi levada ao almoxarifado do edifício, onde foi amarrada, amordaçada e permaneceu sob a mira do revólver, enquanto os réus
MAICON
,
ALAN
e
MARIA
vasculhavam os cômodos do estabelecimento e recolhiam os aparelhos eletrônicos e outros eletrodomésticos, os quais foram posteriormente carregados em um caminhão que
JOEDER
conduziu até o pátio do hotel, no qual os quatro recorrentes empreenderam fuga.

Ainda de acordo com o
Parquet
, na madrugada seguinte (24/10/2014), uma guarnição da ROTAM foi acionada a respeito de um caminhão sob suspeita e, em diligências, a localizou e abordou o automóvel com as características noticiadas, o qual era acompanhado por um veículo Pálio Weekend, placa OBO9459.

A exordial acusatória narra que, por ocasião da referida abordagem, constatou-se que o caminhão era dirigido pelo apelante
JOEDER
e que o Pálio Weekend era ocupado pelo investigador da Polícia Civil
Denival
, pelo ex-policial militar
LEANDRO
e pelos policiais militares
NOEDYL
e
RENATO
, ora recorrentes.

A prefacial dá conta de que, em buscas no caminhão, foram encontrados diversos bens sem as respectivas notas fiscais, provenientes do roubo ao hotel, ocorrido na véspera, dentre os quais 53 (cinquenta e três) televisores de LED; 24 (vinte e quatro) frigobares; micro-ondas; ferro elétrico; liquidificadores; cafeteira; lavadora; geladeira; máquina de fatiar; refresqueira; sanduicheira etc.

Já no veículo Pálio Weekend, foram localizados 01 (um) revólver de calibre .38, com 05 (cinco) munições; 01 (uma) munição deflagrada do mesmo calibre; 01 (um) carregador calibre 380 ACP; 125 (cento e vinte e cinco) munições de calibre .9mm; 72 (setenta e duas) munições de calibre .32; assim como 01 (uma) porção grande de pasta-base de cocaína e 01 (uma) “trouxinha” da mesma substância, totalizando 30,06g (trinta gramas, seis centigramas); além de ácido bórico.

Por fim, a preambular descreve que
Denival
e os apelantes
NOEDYL
e
RENATO
não estavam em serviço quando os objetos foram apreendidos e que, posteriormente, quando do cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão no domicílio de
JOEDER
, foi localizada 01 (uma) TV de

LED, marca
Samsung
,

de 32 polegadas, igualmente oriunda do roubo ao hotel.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
condenação
de
JOEDER
,
MAICON
,
ALAN
e
MARIA
como incursos nas penas do crime de
roubo triplamente majorado
(art. 157, §2.o, I, II e V, CP) e na
condenação
de
RENATO
,
LEANDRO
,
NOEDYL
e
Denival
pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
,
porte ilegal de munição de uso restrito
e
receptação
(art. 33, Lei n.o 11.343/2006, art. 16, Lei n.o 10.826/2003 e art. 180, CP), contexto em que todos eles agora exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Por oportuno, consigne-se que, neste grau recursal, o apelante
Denival Jorge de Souza
teve a sua punibilidade extinta, com relação a todos os crimes, em razão do seu falecimento (art. 107, I, CP); ao passo que os recorrentes
NOEDYL DE ARRUDA
,
RENATO

FERREIRA DE QUEIROZ
e
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
tiveram suas punibilidades extintas, no que tange ao delito de receptação, por força da prescrição (art. 107, IV, CP).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição do crime de roubo majorado
(apelantes JOEDER
,
MAICON
,
ALAN e

MARIA):

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 165561252 - Pág. 6/8, ID 165561254 - Pág. 1/4 e Pág. 5/8 e ID 165561263 - Pág. 28/30); do Termo de Apreensão da
res furtivae
(ID 165561252 - Pág. 11/12); do Exame de Corpo de Delito realizado em face da vítima do roubo, atestando as lesões corporais que lhe foram acarretadas (ID 165561249 - Pág. 21/26); do Auto de Constatação em residência, de
13/11/2014
(ID 165561246 - Pág. 13/15); e do Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 165561246 - Pág. 7 e 10).

A
ocorrência material
do delito patrimonial pode ser inferida ainda do Relatório Policial de
01/12/2014
, contendo a análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes nas proximidades do hotel roubado (ID 165561253 - Pág. 7/18); do Relatório Policial de
30/11/2014
(ID 165561253 - Pág. 31/32); do Auto de Constatação de
03/12/2014
e anexos fotográficos (ID 165561254 - Pág. 21/24 e ss.); do Auto de Constatação de
15/12/2014
, contendo a análise das mídias extraídas dos
notebooks
apreendidos (ID 165561259 - Pág. 1/32 e ss.); além de prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
JOEDER
,
MAICON
,
ALAN
e
MARIA
no delito de roubo triplamente majorado (art. 157, §2.o, I, II e V, CP), sendo assim de rigor
ratificar
as condenações
.

Com efeito, a vítima do crime patrimonial,
Marcionílio de Brito Lima
, foi ouvida exclusivamente na etapa investigativa, oportunidade em que relatou à autoridade policial que, na madrugada fatídica (
23/10/2014
), trabalhava como vigilante da obra do hotel em construção, denominado “Hotel Slaviero”, em frente ao aeroporto de Várzea Grande, quando, por volta das 02h30min,
foi surpreendido por um homem armado
, o qual apontou a
arma de fogo
na direção do declarante e o rendeu, antes de amarrá-lo e de confiná-lo atrás de um balcão, de onde
pôde ouvir as vozes dos demais assaltantes, dentre os quais uma pessoa do sexo feminino
.

O ofendido revelou também que os infratores bradavam que procuravam pelos “televisores de plasma” guardados no local e o conduziram até o almoxarifado do hotel, existente na garagem do edifício, onde
a vítima foi trancada e ficou sob a guarda de um homem armado
, enquanto os demais agentes reuniam na garagem as televisões e demais produtos subtraídos, após o que
Marcionílio
alega ter ouvido a chegada de um caminhão, no qual foram carregados os bens, seguindo-se a isto a fuga dos criminosos.

Por fim, o ofendido

narrou que
foi deixado amarrado e que só conseguiu se desvencilhar por volta das 05h00min
, assim como aduziu que não seria capaz de reconhecer os delinquentes, pois o único deles que chegou a ver estava encapuzado. No entanto,
Marcionílio
ressaltou que o
guarda noturno do comércio vizinho observou à distância toda a dinâmica delitiva
, inclusive o momento em que o caminhão entrou no estacionamento do hotel, com as portas do baú abertas, e lhe informou que, além deste automóvel,
um veículo de passeio vermelho e duas motocicletas davam apoio na empreitada ilícita
(ID 165561241 - Pág. 27/28).

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, a dinâmica delitiva por ela descrita foi
confirmada na
etapa judicial
, notadamente através das declarações dadas
em audiência instrutória
pelo funcionário do hotel roubado,
Jackson Kohlhase Martins
, segundo o qual, logo após o assalto, o vigia
Marcionílio
lhe confidenciou em primeira mão as circunstâncias que envolveram o crime.

Em juízo,
Jackson
descreveu que
Marcionílio
foi rendido e amarrado por um
indivíduo que portava arma de fogo
e que
permaneceu com a liberdade restrita por pelo menos uma hora
, em um cômodo do edifício,
sob a mira do revólver
, enquanto
aproximadamente outros seis assaltantes
,
inclusive uma mulher
, recolhiam as dezenas de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos do estabelecimento, que foram então carregados em um caminhão e subtraídos.

Outrossim,
Jackson
ressaltou que, não obstante a maior parte dos bens roubados tenha sido recuperada com a abordagem do caminhão na data seguinte, ainda assim, cerca de 30 (trinta) televisores e 12 (doze) frigobares jamais foram reavidos, complementando que os objetos restituídos foram reconhecidos como pertencentes ao hotel.

Por fim, a testemunha
Jackson
informou que o vigilante
Marcionílio
, mesmo rendido, foi agredido fisicamente pelos infratores, os quais efetuaram golpes com arma de fogo contra a vítima, para descobrir a localização do cômodo onde as televisões estavam guardadas, o que resultou em lesões corporais.

Pois bem. Embora o ofendido
Marcionílio
não tenha sido capaz de reconhecer seus algozes, os demais elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente a prova documental e a prova oral judicializada, são pródigos a enredar
JOEDER
,
MAICON
,
ALAN
e
MARIA
como
quatro dos autores do roubo em questão
.

A propósito, nas diligências que sucederam o roubo, os investigadores arrecadaram as imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento existentes nas proximidades do hotel roubado e, nas filmagens, é possível ver o momento em que o caminhão-baú do apelante
JOEDER
chega ao “Hotel Slaviero” e adentra na propriedade, para ser carregado com a
res furtivae
, por volta das
03h15min do dia 23/10/2014
, e também o momento em que o caminhão segue já carregado pela Av. João Ponce de Arruda, às
03h42min da mesma data
, conforme o Relatório Policial contendo a análise das gravações (ID 165561253 - Pág. 7/18).

Destaque-se que o caminhão registrado nas imagens possui as mesmas características daquele que foi apreendido sob a condução de
JOEDER
na noite seguinte, inclusive com os mesmos números de telefone adesivados no baú.

O Relatório de Investigação descreve também que, em um dos vídeos, é possível notar que o
“o guarda do Subway acompanha visualmente toda trajetória do caminhão”
. (ID 165561253 - Pág. 11).

Deveras, o funcionário responsável pela vigilância do estabelecimento
Subway
,
Lucialdo Benedito dos Santos Alves
foi ouvido em ambas as fases processuais e, na delegacia, a testemunha formalizou Termos de Reconhecimento Fotográfico positivos, por meio dos quais
reconheceu os apelantes

JOEDER
e
MAICON
como
dois dos executores do roubo ao “Hotel Slaviero”
, indigitando
MAICON
como o ocupante de uma motocicleta que passou diversas vezes pelo hotel nos minutos que antecederam o roubo e que, depois do fato, evadiu-se na boleia do caminhão-baú, além de apontar
JOEDER
como o condutor do referido caminhão (ID 165561241 - Pág. 45/46 e ID 165561242 - Pág. 1/2).

Em juízo
, sob compromisso legal, a testemunha
Lucialdo
confirmou os reconhecimentos extrajudiciais
, esclarecendo as circunstâncias fáticas que possibilitaram tal identificação, pois, segundo o declarante, enquanto exercia sua função de segurança noturno do restaurante
Subway
, notou tanto os momentos em que as motocicletas e o caminhão-baú rondaram o hotel, pouco tempo antes do crime, quanto o momento em que o caminhão-baú ingressa e permanece no hotel por cerca de quarenta minutos, antes de sair devagar e passar bem perto do depoente.

Nos termos colocados por
Lucialdo
em juízo,
in verbis
:

“Testemunha: um caminhão-baú entrou lá dentro, aí depois ele demorou na base de uns quarenta ou mais minutos lá dentro, aí depois saiu,
passou devagarzinho (...),
eles passaram bem devagarzinho, passaram olhando para o meu lado
.
Dois caras dentro
. O motorista e mais outro, passageiro
. (...).

MP: Parece que
o senhor fez reconhecimento
(...), eu vou aqui ler para o senhor, ver se o senhor concorda com isso (...).
O senhor lembra disso?

Testemunha:
Lembro
.

MP:
O senhor confirma isso?

Testemunha:
Aham
. (...)

MP:
Então das fotos que o delegado mostrou para o senhor, o senhor só reconheceu dois?

Testemunha:

Isso
. (...). Esse caminhão chegou na base de umas 02h40min e saiu de lá era uma base de umas 03h15min ou mais. (...).
Lá é bem iluminado. (...). A moto passou várias vezes. O caminhão passou umas quatro vezes. (...).

Juiz: E quando o caminhão saiu de lá, veio para o seu lado?

Testemunha:
Passou no meu lado
.

Juiz:
Aí que o senhor pôde ver?

Testemunha:

Uhum
”
. (Relatório de Mídias no ID 165561346).

Ademais, tem-se ainda que, logo após a subtração ilícita, os agentes descarregaram os produtos roubados na residência do apelante
MAICON
– onde os itens viriam a ser buscados na noite seguinte pelos corréus
Denival
,
LEANDRO
,
NOEDYL
e
RENATO
, conforme se exporá adiante –, sendo que as testemunhas
Camilla Arruda Silva
e
Yslled Vilela de Araújo
, vizinhos daquela residência, reconheceram os recorrentes
JOEDER
,
MAICON
e
MARIA
como as pessoas que, por volta das
07h00min do dia 23/10/2014
, ou seja, poucas horas após o roubo, estavam em frente ao imóvel onde a
res furtivae
foi guardada.

Nesse sentido, extrai-se dos Autos de Reconhecimento Fotográfico Positivo que a testemunha
Camila
reconheceu os apelantes
MAICON
e
MARIA
, ao passo que
Yslled
reconheceu
MAICON
e
JOEDER
, como as pessoas que, pouco tempo após a consumação do roubo, estavam na residência onde a maior parte da
res furtivae
foi encontrada, consoante termos formalizados no ID 165561244 - Pág. 20/21, Pág. 22/23, Pág. 26/27 e ID 165561256 - Pág. 10/11.

Em juízo
, a testemunha
Yslled Vilela de Araújo
confirmou que, poucas horas após o roubo,
MAICON
esteve presente no domicílio em que os bens subtraídos do hotel foram ocultados.

Com efeito, perante a autoridade judiciária,
Yslled
narrou que, na manhã que sucedeu a madrugada do roubo, quando saía de casa para trabalhar, por volta das 07h15min, deparou-se com um caminhão no terreno, bloqueando a garagem, razão pela qual dirigiu-se ao apelante
MAICON
pediu para que ele removesse aquele veículo, em face do que
MAICON
anuiu e pediu para que o vizinho aguardasse, porque o réu precisaria mover sua motocicleta, para então retirar o caminhão.

Yslled
prosseguiu relatando que, na sequência, foi para o serviço e, quando voltou para casa mais tarde naquela data, deparou-se com indivíduos que se apresentaram como policiais, os quais lhe disseram que havia mercadorias roubadas no interior da casa vizinha.

A testemunha disse ainda que, quando abordou
MAICON
naquela manhã, antes de sair para trabalhar, a casa ao lado do domicílio do depoente estava aberta e, na companhia de
MAICON
, havia cerca de outros três indivíduos que o declarante não conhecia até então, um dos quais na condução do caminhão.

Em semelhante toada, a testemunha
Charlle Kennedy Ribeiro
narrou em juízo que também morava na residência que serviu de depósito provisório para os produtos roubados do hotel, assim como esclareceu que dividia a moradia com o apelante
MAICON
e que apenas os dois possuíam a chave para abrir o imóvel.

Charlle
complementou dizendo que, na noite do roubo, dormiu no domicílio e não notou a presença de
MAICON
no local, acrescentando que, na manhã que sucedeu a madrugada do crime patrimonial (
23/10/2014
), saiu de casa por volta das 06h00min e, neste horário, os objetos ainda não haviam sido deixados na residência e o caminhão não estava estacionado em frente ao imóvel.

Como se vê, inexiste dúvida quanto à autoria dos réus
JOEDER
e
MAICON
no delito de roubo majorado ao “Hotel Slaviero”: seja porque o caminhão do primeiro foi filmado pelas câmeras de segurança enquanto era carregado pelos executores com a
res furtivae
; seja porque ambos foram reconhecidos pela testemunha
Lucialdo Benedito dos Santos Alves
como os ocupantes da boleia do caminhão-baú, que se evadia da cena do crime

com os produtos subtraídos, naquela madrugada.

Outrossim,
JOEDER
foi surpreendido e abordado pela ROTAM, no dia seguinte ao roubo, enquanto transportava em seu caminhão dezenas de eletrônicos e eletrodomésticos que haviam sido subtraídos do “Hotel Slaviero”.

Além disso, o Auto de Constatação em Residência, de
13/11/2014
, referente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão no domicílio de
JOEDER
, atesta que, durante a diligência, foi achada na casa do apelante outra das televisões roubadas (ID 165561246 - Pág. 13/15), a qual foi posteriormente reconhecida pelo gerente do hotel, conforme declarações e Termo de Reconhecimento de Objeto no ID 165561246 - Pág. 7 e 10, o que espessa ainda mais a certeza quanto à autoria de
JOEDER
no crime.

Igualmente, embora
MAICON
sustente em seu interrogatório que se limitou a emprestar a chave de casa para
JOEDER
, a fim de que este guardasse alguns produtos no imóvel, sua versão cai por terra diante do reconhecimento positivo (e judicialmente confirmado) da testemunha
Lucialdo Benedito Alves
e das declarações judiciais da testemunha
Yslled Vilela de Araújo
.

Isto porque, tais elementos comprovam que
MAICON
esteve presente no hotel, no momento da execução do roubo – tanto que foi visto na boleia do caminhão, enquanto se evadia da cena do crime com
JOEDER
–, assim como esteve presente no imóvel onde a
res furtivae
foi descarregada, algumas horas após a subtração ilícita.

Ademais, assim como
JOEDER
e
MAICON
, a apelante
MARIA
também foi
reconhecida pela testemunha

Camilla Arruda Silva
e apontada como uma das pessoas que, poucas horas após a subtração patrimonial, encontrava-se juntamente com os dois primeiros, na residência de
MAICON
, quando os objetos roubados foram descarregados do caminhão de
JOEDER
e armazenados no imóvel, não sendo demais repisar que, segundo a vítima
Marcionílio de Brito Lima
, uma das pessoas que perpetrou o roubo era do sexo feminino.

Por oportuno, pontue-se que as provas não deixam margem para dúvida de que aquela manhã do dia
23/10/2014
, em que
JOEDER
,
MARIA
e
MAICON
foram flagrados em frente ao imóvel com o caminhão-baú, consistiu justamente no momento em que os executores do roubo descarregaram e ocultaram os produtos do crime.

A uma
, porque as testemunhas
Yslled
e
Camila
deram conta de que o encontro no terreno compartilhado ocorreu por volta das 07h00min, ou seja, poucas horas após o roubo ao hotel, o qual se encerrou em avançado horário daquela madrugada, conforme se depreende das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento e pelo depoimento da vítima
Marcionílio
.

A duas
, porque, de acordo com o que relatou em audiência instrutória a testemunha
Charlle Kennedy Ribeiro
, que dividia a casa em questão com
MAICON
a época,
Charlle
levantou-se e saiu da residência para trabalhar às 06h00min daquela data e, neste momento, o caminhão ainda não havia chegado e os eletrônicos e eletrodomésticos ainda não estavam guardados no domicílio.

A três
, porque, embora tente se eximir de responsabilização pelo roubo em si, o próprio acusado
MAICON admitiu

em juízo
que
JOEDER
levou as mercadorias para guardar em sua residência por volta das 07h00min daquela data.

Também no tocante à recorrente
MARIA
, além das evidências acima mencionadas, situando-a na posse compartilhada dos produtos roubados e do caminhão usado no roubo, pouco tempo após a subtração ilícita, tem-se ainda a manifesta inconsistência nas versões apresentadas pela ré, a qual, embora tente refutar participação no episódio delitivo,
apresentou narrativas revestidas de incongruências e contradições que mitigam sobremaneira sua negativa de autoria
e acabam por elidir a credibilidade de seu relato.

Isto porque,
na delegacia
,
MARIA
sustentou que não poderia ter perpetrado o roubo, já que, na data do fato, encontrava-se no
“bar da ZIZI no Distrito de São Pedro da Cipa, próximo a Jaciara/MT, onde permaneceu por temporada de um mês fazendo programas”
(ID 165561254 - Pág. 18/19), ao passo que,
em juízo
, invocou como álibi a alegação de que estava presa na data do roubo (Relatório de Mídias no ID 165561352), o que não havia sido mencionada por ela anteriormente.

Além disso, o Auto Circunstanciado referente à diligência policial realizada em
27/11/2014
(ID 165561254 - Pág. 21/24 e ss.), que culminou nas prisões dos apelantes
MARIA
e
ALAN
,

revela que, na residência onde os dois foram detidos, encontrava-se o veículo de passeio com características semelhantes àquele que, segundo as declarações da vítima
Marcionílio
, dava apoio aos executores do roubo no momento do crime, qual seja, o
Fiat Siena
de cor vermelha, placa MXP 3007.

O aludido relatório policial destaca ainda que o documento do carro em questão (CRV) havia sido apreendido dois dias após o roubo (
25/10/2014
), justamente na moradia do apelante
MAICON
, informação que também foi confirmada em juízo pela testemunha
Luiz Henrique de Oliveira
(ID 165561254 - Pág. 21 e ID 165561255 - Pág. 21/22 e ID 165561244 - Pág. 6).

Outrossim, o Auto Circunstanciado atesta que, na residência em que
ALAN
e
MARIA
foram presos, foi localizado um revólver de calibre .38 Special Taurus, carregado com cinco munições, dentro de uma bolsa feminina (ID 165561254 - Pág. 21/22), o que espessa ainda mais o envolvimento de
MARIA
e
ALAN
na empreitada ilícita.

Se tudo isso não bastasse, os recorrentes
JOEDER
,
MAICON
,
MARIA
e
ALAN
restaram amplamente enredados no crime de roubo através dos depoimentos prestados, sob compromisso legal, pelas testemunhas
Mário Demerval Alvarenga
e
Luiz Henrique de Oliveira
, delegados da Polícia Civil que oficiaram nas investigações.

Deveras, na etapa judicial, após narrar as circunstâncias que envolveram a abordagem do caminhão-baú e da viatura descaracterizada, que resultou na localização de grande parte da
res furtivae
e nas prisões dos réus
JOEDER
,
LEANDRO
,
NOEDYL
,
RENATO
e
Denival
, a testemunha
Luiz Henrique de Oliveira
deu conta das investigações que se sucederam, mediante as quais foi possível identificar não só
JOEDER
como um dos autores do roubo, mas também os recorrentes
MAICON
,
MARIA
e
ALAN
.

De acordo com o delegado
Luiz Henrique
, após apurarem que a carga que era transportada no caminhão de
JOEDER
estava relacionada ao roubo ocorrido nas 24 horas anteriores em um hotel da região, desvelou-se que o próprio
JOEDER
, motorista do referido automóvel, teve envolvimento direto na subtração patrimonial, mesmo porque, o seu caminhão foi captado por câmeras de monitoramento como sendo aquele utilizado no roubo.

O depoente descreveu que
JOEDER
indicou o local onde as mercadorias estavam armazenadas antes de serem carregadas no caminhão, tratando-se de uma residência situada na rua Maracanã, bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande, onde morava o apelante
MAICON
.

Luiz Henrique
também deu conta de que a investigação identificou quatro pessoas como autores do roubo ao hotel, embora se estime que pelo menos seis indivíduos tenham participado, conforme relato do vigia do estabelecimento vitimado, que foi rendido e agredido fisicamente, inclusive com chutes.

Entre os autores, foram apontados, além de
JOEDER
, os suspeitos
ALAN
,
MAICON
e
MARIA
, que usava o nome fictício “Leila”, e mantinha um relacionamento amoroso com
ALAN
, que, por sua vez, utilizava o codinome “Ruan”, sendo que, segundo o delegado, os dois planejavam os crimes juntos. Utilizaram-se do veículo
Fiat Siena
,

de cor vermelha, constantemente visto na residência de
MAICON
, e foram identificados como os responsáveis por delitos patrimoniais não só nesta unidade federativa, mas também no Estado de Rondônia.

Neste ponto, urge consignar que as declarações judiciais do agente de segurança pública vão ao encontro dos demais elementos angariados ao feito, inclusive de provas de natureza cautelar e não repetível, como os dados
extraídos dos
notebooks
apreendidos na casa em que ALAN e MARIA foram presos
, isto é, arquivos fotográficos e de vídeo, que demonstram não só a estreita proximidade entre os dois (
ALAN
e
MARIA
)

e
MAICON
, mas também indícios acerca de possível engajamento do trio em outras atividades ilícitas, conforme Auto de Constatação de 15/12/2014, contendo a análise das referidas mídias digitais (ID 165561259 - Pág. 1/32 e ss.).

É o caso, por exemplo, das fotografias em que
ALAN
e
MAICON
aparecem ostentando barras de ouro, em uma residência particular, ou seja, local inusitado para armazenamento e manuseio do precioso metal (ID 165561259 - Pág. 5/6); e da gravação feita por
MARIA
, em que ela filma o momento que, na companhia de
MAICON
e
ALAN
, visitam uma relojoaria em Pimenta Bueno/RO, a qual foi posteriormente alvo de um roubo em
02/10/2014
, sendo que, em ato formalizado na delegacia naquela cidade rondoniense, as vítimas do referido delito patrimonial reconheceram
ALAN
,
MAICON
e
MARIA
como os supostos autores do roubo em questão (ID 165561259 - Pág. 21/28).

Aliás, consta do relatório policial que um dos
notebooks
submetidos à análise pelos investigadores, que haviam sido apreendidos na casa em que
ALAN
e
MARIA
foram presos, consistia justamente em um dos produtos roubados da mencionada relojoaria, no Estado de Rondônia (ID 165561259 - Pág. 1 e ID 165561254 - Pág. 10).

Todos esses elementos, como dito, conferem respaldo às declarações da testemunha
Luiz Henrique de Oliveira
, no sentido de que
ALAN
,
MARIA
e
MAICON
supostamente convergiam suas vontades para perpetrar roubos neste Estado e em outras unidades federadas.

Em continuidade ao seu depoimento judicial, o delegado
Luiz Henrique
prosseguiu relatando que, através da
quebra de sigilo telefônico
, foram constatadas comunicações entre os membros do grupo criminoso e que,
na madrugada do roubo
sub judice
, JOEDER recebeu ligações telefônicas de ALAN e MARIA

e, ato contínuo, sai de uma boate e se dirige ao local do crime (“Hotel Slaviero”).

A respeito deste último ponto, a testemunha acrescentou que o terminal telefônico indicado por
JOEDER
como pertencente a
ALAN
(“Ruan”),
estava cadastrado no aplicativo
WhatsApp
com a fotografia de MARIA
.

O delegado também deu conta de que, na manhã que sucedeu o roubo, o caminhão usado para o transporte da
res furtivae
foi visto chegando à casa do apelante
MAICON
, o qual foi identificado por vizinhos do imóvel como presente naquele exato momento, assim como
MARIA
e
JOEDER
, que também foram implicados pelos moradores das proximidades como presentes naquela situação.

Em semelhante toada repercutiram as declarações judiciais do delegado
Mario Demerval Alvarenga
, o qual, em linhas gerais, confirmou a dinâmica investigativa e os elementos de prova discriminados por seu colega de profissão,
Luiz Henrique de Oliveira
.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Mário Demerval
e
Luiz Henrique
consistirem nos delegados de Polícia
responsáveis por oficiar nas apurações
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os réus no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos apelantes
JOEDER
,
MAICON
,
MARIA
e
ALAN
no delito de
roubo majorado
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Dos pedidos de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(apelantes NOEDYL, LEANDRO e

RENATO):

A
materialidade
das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 165561252 - Pág. 6/8, ID 165561254 - Pág. 1/4 e Pág. 5/8 e ID 165561263 - Pág. 28/30); do Termo de Apreensão dos armamentos e das drogas ilícitas (ID 165561252 - Pág. 11/12); dos Laudos de Exame Pericial n.o 2.3.2014.16471-01 e n.o 2.3.2014.16858-01, atestando a eficiência das munições e da arma de fogo (ID 165561258 - Pág. 34/38 e ID 165561284 - Pág. 9/10); dos Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo, atestando que as substâncias apreendidas com os apelantes consistiam em cocaína e em ácido bórico (ID 165561248 - Pág. 6/7 e ID 165561310 - Pág. 17/20); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Com relação à
autoria
, por sua vez, as provas transmitem a certeza de que, na data fatídica, os recorrentes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
, de maneira compartilhada,
portaram
e
transportaram
munições de uso restrito, assim como
transportaram
e
trouxeram consigo
drogas ilícitas, com finalidade de entrega ao consumo alheio, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amoldando-se assim as suas condutas aos tipos penais do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

A propósito, quando foi ouvido
em juízo
, o tenente da Polícia Militar
Rodrigo Varela Ferreira
, na qualidade de testemunha compromissada, relatou que realizava patrulhamento urbano com a sua equipe da ROTAM em Várzea Grande, quando recebeu comunicação via CIOSP sobre um caminhão-baú cujo motorista estaria armado, sendo também informada a placa do automóvel.

Ao localizar o caminhão na Estrada da Guarita, percebeu que ele era acompanhado por um veículo Fiat Palio Weekend, de cor prata. Após primeira ordem de parada desacatada, a viatura do depoente efetuou manobra e emitiu nova sinalização sonora e luminosa, momento em que o caminhão parou, e o Fiat Palio que o acompanhava posicionou-se entre a viatura do declarante e o caminhão, sendo determinado que todos os ocupantes descessem dos veículos.

O motorista do Fiat Palio identificou-se como investigador da Polícia Civil (
Denival
), e foram abordadas mais três pessoas no carro: dois policiais militares – o cabo
NOEDYL
, do quarto batalhão da Polícia Militar de Barrinha Grande, e o soldado
FERREIRA
, do batalhão de Polícia Militar Ambiental –, além de um ex-policial militar excluído da corporação, chamado
LEANDRO
.

Segundo o tenente, este interrogou o investigador sobre a presença dos policiais militares e sobre o caminhão, sendo informado de que o material no caminhão resultava de uma apreensão realizada minutos antes, no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande. O investigador afirmou pertencer à Delegacia do Coxipó, em Cuiabá, e admitiu que não possuía ordem de serviço formal para a apreensão, tampouco o aval ou ciência do delegado ou do superior imediato sobre a suposta operação.

A testemunha disse também que, ao determinar a abertura do baú do caminhão, foram localizadas aproximadamente 55 televisões LCD, notebooks, uma máquina de fazer suco e outros equipamentos eletrônicos típicos de hotelaria. Posteriormente, com apoio de outras guarnições ROTAM,
foi realizada busca minuciosa no interior do Fiat Palio, onde
foram encontrados entorpecentes
,
caracterizados como
pasta-base de cocaína
,
além de
munições calibre .9mm e de outros calibres
, localizadas dentro de uma caixa no banco traseiro.

Rodrigo Varela
acrescentou que, posteriormente, foi constatado que o veículo utilizado pelos apelantes para a escolta do caminhão, isto é, o
Fiat Palio Weekend, no qual foram encontrados os entorpecentes, armas e munições sem registro
, era uma
viatura descaracterizada da Polícia Civil
.

Diante da constatação, o declarante deu voz de prisão aos presentes, recolheu os armamentos e conduziu todos à Central de Flagrantes de Várzea Grande. Após relatar a ocorrência ao delegado plantonista, este informou que havia registro de roubo ocorrido um ou dois dias antes, em um hotel em fase de construção no bairro Imperador, em Várzea Grande, próximo ao aeroporto. O gerente do hotel confirmou que foram subtraídos cerca de 70 televisores LCD, computadores, notebooks, aparelhos de ar-condicionado, frigobares e outros materiais eletrônicos, todos característicos de uso em hotelaria, e que o roubo teria ocorrido na madrugada, utilizando-se um caminhão-baú para o carregamento dos bens. Desta feita, o tenente deslocou-se até o hotel, confirmou a situação com o gerente e entregou o material apreendido à autoridade policial competente.

A respeito das circunstâncias que envolveram a abordagem dos recorrentes, o
Tenente Varela
declarou que, apesar de os abordados terem se identificado como policiais,
encontravam-se à paisana
e, aparentemente, realizavam
escolta
informal
do caminhão com o material roubado
,
sem autorização ou ciência de seus superiores
.

A testemunha destacou ainda que o
trajeto utilizado
para deslocamento até o destino alegado pelo suspeito
Denival
(Delegacia do Coxipó) era
contrário ao caminho mais curto e lógico
, complementando que o bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, local da apreensão, está fora da circunscrição da Delegacia do Coxipó, em Cuiabá.

Na mesma toada, a testemunha
Francisco de Paula Pereira Fortes Neto
, policial militar, ao ser inquirido
em juízo
, relatou ter participado da abordagem a um caminhão e a um veículo Fiat Palio, após a equipe ter recebido, via rádio, informações que colocavam o primeiro veículo sob suspeita. Ao localizarem o caminhão, deram início à abordagem, momento em que o Fiat Palio parou ao seu lado, o que chamou a atenção da guarnição.

Segundo o depoente, os ocupantes do Palio desceram do veículo e se identificaram como policiais civil e militares, alegando que a carga de eletroeletrônicos encontrada no caminhão havia sido apreendida em uma residência e estava sendo levada para uma delegacia.

Contudo, o declarante afirmou que
a versão apresentada não parecia verossímil
, tendo em vista que a
rota seguida pelos envolvidos era contrária à da delegacia mencionada
. No interior do caminhão foram localizados diversos produtos, como televisores, máquinas de lavar, sanduicheiras e aparelhos para preparo de sucos.

Durante busca no interior do Fiat Palio,
o depoente encontrou uma sacola contendo substância análoga à pasta-base de cocaína, cápsulas de munição e uma porção de ácido bórico
. Também foi localizada uma pistola, cuja posse foi assumida por um dos ocupantes, que alegou estar regularmente registrada, sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória. Nenhum dos presentes assumiu a propriedade das munições, da substância entorpecente ou do ácido bórico.

Conforme declarou a testemunha, todos os itens proscritos estavam agrupados no banco traseiro do
Fiat Pálio
, conjuntura em que
as
substâncias entorpecentes
, embora embaladas por invólucro,
exalavam odor característico
, encontrando-se
parcialmente abertas
.

Posteriormente, durante a lavratura do boletim de ocorrência, a equipe foi informada de que, antes da abordagem, ocorrera um crime patrimonial em um hotel nas proximidades do aeroporto, sendo que um guarda do referido estabelecimento reconheceu as mercadorias apreendidas no caminhão como semelhantes àquelas que haviam sido subtraídas.

O depoente acrescentou que o condutor do Pálio era um policial civil, descrito como de baixa estatura, sobrepeso e parcialmente calvo. Ressaltou, ainda, que os indivíduos abordados no Fiat Pálio estavam
todos à paisana e apresentaram versões contraditórias
, mesmo porque, segundo a testemunha,
havia delegacias mais próximas que aquela mencionada pelos suspeitos como o suposto destino da carga roubada
.

Em semelhante diapasão, o policial militar
Anderson Sales Prado
, ao ser inquirido
em juízo
, relatou que, ao iniciar a abordagem de um caminhão suspeito, em local próximo à região conhecida como “Zero Quilômetro”, em Várzea Grande, sua equipe foi interceptada por um veículo Fiat Palio Weekend, de cor prata, cujos ocupantes desembarcaram e se identificaram como policiais, entre civis e militares, o que, na impressão do depoente, soou como uma “carteirada”, tendo eles afirmado à guarnição que haviam apreendido produtos roubados em uma residência e que estavam conduzindo o material à delegacia.

Segundo o depoente, os policiais em serviço observaram que
a direção trilhada pelo veículo abordado era oposta àquela que levaria à unidade policial
e, diante disso, solicitaram a abertura do caminhão, constatando então que o
baú estava carregado com diversos eletroeletrônicos, desprovidos de nota fiscal
.

Ato contínuo, conforme a testemunha,
o Fiat Pálio também foi revistado e,
no seu interior, foram localizadas substâncias entorpecentes aparentando ser cocaína, além de armamentos, inclusive sem registro
.

Por fim, o depoente afirmou que um oficial superior foi imediatamente comunicado, o qual determinou a condução de todos os envolvidos, bem como dos veículos e dos materiais apreendidos, ao CISC de Várzea Grande. Posteriormente, apurou-se que os produtos encontrados no caminhão haviam sido subtraídos em um roubo ocorrido em um hotel nas proximidades.

O delegado de polícia
Luiz Henrique de Oliveira
, devidamente compromissado na forma da lei, narrou
em juízo
que, na ocasião, encontrava-se de plantão pela Corregedoria da Polícia Civil e foi acionado para acompanhar uma situação envolvendo cinco pessoas detidas, incluindo um policial civil que estava conduzindo uma viatura descaracterizada modelo Palio Weekend. Este policial foi identificado como o réu
DENIVAL JORGE DE SOUZA
(falecido), lotado na Delegacia do Coxipó, em Cuiabá.

Os demais presentes na viatura eram os policiais militares, ora apelantes,
NOEDYL
e
RENATO
, além do recorrente
LEANDRO
, ex-policial, ao passo que o motorista do caminhão-baú que parecia ser escoltado pela referida viatura era o acusado
JOEDER
.

A testemunha prosseguiu dizendo que, durante a abordagem, foram localizados no interior do caminhão cerca de 50 (cinquenta) aparelhos de televisão, frigobares, batedeiras e outros eletrodomésticos, enquanto
na viatura foram encontrados entorpecentes e uma quantidade significativa de munições
.

De acordo com o delegado, a justificativa inicial dada pelos envolvidos era de que realizavam uma operação policial e pretendiam transportar os bens à delegacia, porém, a
rota utilizada não condizia com essa versão
, sendo considerado o
trajeto incompatível com o caminho mais lógico
, já que deixaram de passar por delegacias mais próximas, como a Delegacia do Plantão de Várzea Grande ou a Delegacia do Parque do Lago.

Diante de tais inconsistências, a autoridade policial plantonista lavrou o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de arma e munição.

Outrossim, asseverou que a Corregedoria da PJC apurou que o caminhão estava relacionado a um roubo ocorrido nas 24 horas anteriores, em um hotel da região, e que, no curso da investigação, descobriu-se que
JOEDER
, motorista do caminhão, tinha envolvimento direto com os assaltantes, sendo inclusive apontado como participante do roubo.

Disse ainda que, em razão de um possível desentendimento entre
JOEDER
e os demais autores do roubo, houve a “delação” por parte dele, indicando aos apelantes
RENATO
,
NOEDYL
,
LEANDRO
e
Denival
(felecido) o local onde os produtos roubados estavam armazenados, qual seja, uma residência situada na rua Maracanã, bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande, onde moravam a pessoa de
Charlle
e o recorrente
MAICON
, o qual também havia concorrido para o assalto no hotel, juntamente com os réus
ALAN
e
MARIA
.

De acordo com as declarações judiciais do delegado,
JOEDER
repassou a informação quanto à localização da carga, inicialmente, ao réu
NOEDYL
, que, por sua vez, acionou o acusado
LEANDRO
e, eventualmente, os réus
Denival
e
RENATO
também se juntaram a eles, que então articularam uma ação voltada a se apossar dos eletrônicos e eletrodomésticos.

Luiz Henrique
destacou que se fez presente nos interrogatórios do réu
Denival
(falecido) e dos apelantes
NOEDYL
e
RENATO
e pontuou a insubsistência da justificativa apresentada pelos suspeitos para escoltar a carga roubada, ressaltando que, durante as apurações, os investigadores estudaram profundamente a rota traçada pelos recorrentes, mapearam os possíveis caminhos que levavam à delegacia e concluíram pela ausência de plausibilidade na versão apresentada, pois a unidade policial supostamente visada (Delegacia do Coxipó, em Cuiabá) poderia ser mais facilmente acessada pela Av. da FEB ou pela Ponte Sérgio Mota.

Ademais, a testemunha prosseguiu relatando que
houve planejamento prévio para a ação dos agentes
, pois o réu
JOEDER
confirmou que esteve,
no período da tarde
, na presença do recorrente
NOEDYL
e que
repassou a este a informação sobre a existência da mercadoria roubada
, assim como admitiu que,
depois disso, levou o apelante LEANDRO até o local informado e mostrou a casa onde os produtos estavam depositados
, para fins de levantamento da área, ao que se seguiu a chegada de
Denival
e,
só mais tarde, os acusados se apropriaram dos bens
, o que já mitigaria a versão dos suspeitos de que encontraram, acidentalmente e de maneira fortuita, os objetos roubados em uma residência aleatória.

Tal conclusão robusteceu-se ainda mais a partir da
análise do monitoramento da viatura descaracterizada
usada pelos agentes, cujo
rastreador mostrou
que, mais cedo naquela data, quando inicialmente se desloca de Cuiabá até Várzea Grande,
Denival
se dirige justamente até o posto de combustíveis onde
NOEDYL
“fazia bico” de segurança e, depois disso, vai sem rodeios com o carro até a casa de
MAICON
, onde os produtos estavam, o que, de acordo com o declarante
Luiz Henrique
, elidiria a versão de
Denival
, de que se encontrava em Várzea Grande à procura de um alvo de mandado de intimação.

Outrossim, o delegado narrou que, uma vez no terreno do imóvel onde estavam guardadas as mercadorias, os apelantes usaram o caminhão do réu
JOEDER
para transportar a carga ilícita, ou seja, o mesmo caminhão que havia sido usado no roubo propriamente dito, complementando ainda que, durante a abordagem pela ROTAM, os suspeitos sustentaram que contrataram
JOEDER
para realizar um serviço lícito e legítimo de frete, sem saber que se tratava do mesmo caminhão usado na véspera para roubar aqueles mesmos produtos.

Remetendo-se à sua experiência enquanto integrante da Polícia Civil, o delegado
Luiz Henrique
aduziu que
não é corriqueiro que policiais, deparando-se com a existência de vultosa carga roubada em determinada residência
, ao revés de acionar outros policiais da região ou seus próprios superiores hierárquicos,
elegessem contratar frete particular para transportar os bens
, mesmo porque, a testemunha elucidou que
não existe previsão orçamentária para fins de ressarcimento ao policial que o fizer.

Luiz Henrique
asseverou também que o caminho percorrido pelos suspeitos era compatível com rumo de uma chácara no bairro Coophamil, em Cuiabá, pertencente a um indivíduo portador de maus antecedentes criminais, onde havia boas condições para depósito das mercadorias, de modo que tal chácara seria o possível destino dos agentes, mesmo porque, no período vespertino que antecedeu a noite da abordagem, antes de se dirigir para Várzea Grande, o réu
Denival
esteve em uma das chácaras daquele bairro, conforme acusou o rastreador da viatura descaracterizada.

Por fim, o delegado concluiu que, embora os acusados tentassem simular uma operação policial legítima, as investigações desmontaram essa versão com base em provas técnicas e testemunhais, identificando a real intenção dos envolvidos de se apropriar ilicitamente dos itens roubados.

No mesmo sentido foram as declarações do delegado
Mario Demerval Alvarenga
, o qual narrou semelhante dinâmica investigativa que aquela descrita pelo colega de profissão
Luiz Henrique
, com o acréscimo de que seria manifestamente inverossímil a justificativa dada pelos apelantes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
, no sentido de que carregaram inadvertidamente na viatura a caixa contendo as centenas de munições e de que desconheciam o conteúdo ilícito da embalagem.

Isto porque, embora as munições estivessem armazenadas em uma caixa de liquidificador, considerando o volume e a quantidade dos artefatos bélicos, nos termos colocados pela testemunha
Mario Demerval
em juízo,
“não convence, até porque
duzentas munições pesariam, no mínimo, dez vezes o peso de um liquidificar. Ninguém carregaria uma caixa de liquidificador com aquele peso, achando, confundindo
(...).
Abriram e olharam dentro
”
. (Relatório de Mídias no ID 165561350) – Negritei.

Pois bem. Uma vez cotejadas as provas incriminatórias, não me resta qualquer dúvida de que, na data fatídica, com consciência de ilicitude, em conluio entre si, mediante convergência de vontades e união de esforços,
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
cometeram os crimes de
tráfico de drogas
e de
porte ilegal de munição de uso restrito
.

Deveras, embora a i. defesa sustente que os recorrentes desconheciam a existência dos entorpecentes e das munições no interior da embalagem que levavam com eles no banco traseiro da viatura descaracterizada e, portanto, que
teriam agido em
erro de tipo
, pois pensavam que apenas realizavam escolta lícita de eletrônicos e eletrodomésticos roubados até a delegacia, não há a mínima plausibilidade na tese defensiva.

Como dito no tópico anterior deste aresto, as provas são pródigas ao implicar o réu
JOEDER
como um dos autores do roubo ao “Hotel Slaviero”, inclusive porque seu caminhão foi captado pelas câmeras de segurança da região, no exato momento da execução delitiva, e porque ele próprio foi reconhecido como um dos executores da subtração patrimonial pela testemunha que trabalhava no restaurante ao lado do estabelecimento vitimado.

Assim sendo, desafia a lógica pensar que
JOEDER
aceitaria contratação legítima de seu caminhão-baú por parte de
RENATO
,
NOEDYL
e
LEANDRO
,

para realizar “serviço lícito” de frete, até uma delegacia de polícia, da mesma mercadoria roubada por ele próprio um dia com o mesmo caminhão, possibilitando assim o início de investigações que só poderiam redundar na identificação do seu automóvel e da sua pessoa, enquanto condutor/proprietário.

Da mesma forma, também se encontra isolada nos autos e em desacordo com as demais provas a versão defensiva de que o réu
Denival
(falecido) e os apelantes
RENATO
e
LEANDRO
deslocavam-se a esmo de carro por Várzea Grande, em busca de um alvo de mandado de intimação, e acidentalmente se depararam com a casa onde estavam depositadas as centenas de eletrônicos e eletrodomésticos roubados, e de que
NOEDYL
, por sua vez, também os encontrou fortuitamente, enquanto transitava pela região, e parou para ajudá-los na suposta “diligência” de apreensão.

Isto porque, a testemunha
Luiz Henrique de Oliveira
, remetendo-se ao que desvelou na condição de delegado do caso, foi categórico ao elucidar que a apropriação da carga roubada, por parte dos apelantes, foi
previamente concebida
por eles, após receberem informações privilegiadas de um dos assaltantes, qual seja, o réu
JOEDER
, que avisou
NOEDYL
sobre a mercadoria na tarde anterior ao carregamento do caminhão e à abordagem pela ROTAM, tendo
NOEDYL
, por seu turno, repassado a informação a
LEANDRO
naquela mesma tarde, ao que se seguiu o acionamento do réu
Denival
e
RENATO
, para então, só à noite, iniciarem a apropriação ilícita dos bens.

Tanto é assim, que
os agentes fizeram levantamento prévio do imóvel onde as mercadorias estavam
, já que
JOEDER
chegou a levar
LEANDRO
até o local naquela tarde, antes do carregamento dos produtos.

Pontue-se que o testemunho compromissado do delegado é corroborado, em certa medida, pelo
interrogatório judicial
do apelante
NOEDYL
, o qual confirmou que, na tarde que antecedeu sua prisão, por volta das 14h30min da data fatídica, “fazia bico” de segurança em um posto de gasolina, onde apareceu o réu
JOEDER
, que lhe contou a respeito da existência de mercadorias possivelmente roubadas em uma casa na região do Parque do Lago, tendo
NOEDYL
admitido também que, logo depois disso, ainda na mesma tarde, compartilhou com o recorrente
LEANDRO
a informação que lhe havia sido repassada por
JOEDER
, após o que
NOEDYL
viu que
LEANDRO
e
JOEDER
passaram a interagir entre si.

Ademais, a versão apresentada pelos agentes no momento da abordagem, de que transportavam os produtos roubados até a Delegacia de Polícia do Coxipó, em Cuiabá, na qual o réu
Denival
(falecido) era lotado à época, esbarra na
incompatibilidade do caminho por eles percorrido
, já que a rota traçada era
oposta à repartição policial supostamente visada
, conforme descrito por todas as testemunhas cujos depoimentos foram analisados acima.

Se não bastasse, as testemunhas também revelaram que os superiores hierárquicos do então policial civil
Denival
e dos policiais militares
RENATO
e
NOEDYL

não estavam cientes
e
tampouco haviam avalizado
qualquer tipo de operação formal por parte de seus subalternos
, de modo que a ausência de qualquer comunicação às respectivas chefias corrobora o dolo e a consciência de ilicitude na conduta dos agentes.

Mesmo porque, não obstante a defesa sustente que o acusado
Denival
tentou contato com o delegado titular de sua lotação, mas não obteve sucesso, a testemunha
Luiz Henrique de Oliveira
esclareceu em juízo que foi realizada a
quebra do sigilo telefônico das duas linhas usadas por Denival
,

à época do inquérito, e
não se constatou a referida tentativa de comunicação
.

Aliás, é igualmente frágil a assertiva segundo a qual, em pleno ano de 2014, na região metropolitana da Capital do Estado, quatro indivíduos dotados de instrução e experiência não conseguissem contato com seus respectivos superiores hierárquicos, notadamente considerando se tratar de um policial civil, dois policiais militares e um ex-policial militar, logo, pessoas teoricamente habituadas a lidar com situações emergenciais e de urgência.

Some-se a isso o insólito fato de os apelantes, supostamente no exercício de suas atividades de segurança
pública
,
elegerem contratar um
frete particular
para transportar as centenas de eletrônicos e eletrodomésticos roubados
(sem perspectiva de ressarcimento, por falta de previsão orçamentária, conforme a testemunha
Luiz Henrique
) e, mais que isso,
pactuarem tal serviço de transporte
justamente com um dos autores do roubo em si daquela mercadoria
.

Além disso, quando ouvida
em juízo
, a testemunha
Yslled Vilela de Araújo
, vizinho do imóvel onde os apelantes se apossaram da mercadoria roubada, relatou que, embora os recorrentes tenham se identificado como policiais e alegado que estavam a realizar apreensão formal da carga no âmbito de uma diligência policial, o apelante
RENATO
disse expressamente ao depoente que
“não colocaria no B.O.”

o nome de Yslled e de sua esposa Camila, para que o casal não sofresse o transtorno de precisar depor na delegacia
.

Ora, considerando que os produtos roubados, drogas e munições foram encontrados em uma residência vazia, se a conduta praticada pelos apelantes realmente consistisse em uma operação lícita ou apreensão formal de bens com destino à delegacia, certamente que os esclarecimentos dos vizinhos seriam de interesse para a investigação.

Deste modo, o fato de
RENATO
arbitrariamente dispensar a oitiva das testemunhas e alegar que omitiria informações relevantes no registro da ocorrência, a meu ver,
corrobora ainda mais a conclusão de que jamais haveria qualquer registro de tal ocorrência
e
mitiga sobremaneira a tese defensiva de que os recorrentes pensavam estar em diligência revestida de formalidade, legalidade e licitude
, mesmo porque, reitere-se,
não existia Ordem de Serviço
,
não havia ciência ou aval dos superiores hierárquicos
,
todos estavam à paisana
,
dispensando testemunhas relevantes
,
contratando frete particular
e
já detinham conhecimento sobre os bens roubados desde horas antes
.

Em suma, a versão defensiva não se sustenta diante de uma análise mais acurada do arcabouço probatório,
não havendo o que se falar em condutas perpetradas em estado de erro de tipo ou em ações acobertadas pela falta de consciência de ilicitude
, pois é evidente que os apelantes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
sabiam que não estavam a transportar mercadorias roubadas para a delegacia e que estavam a se apropriar da carga ilícita.

Tanto é que foram condenados por receptação da mercadoria em 1.a instância e, não obstante suas punibilidades tenham sido extintas pela prescrição, o que impede a aplicação da pena, tal cenário presta-se a evidenciar que, além dos produtos roubados,
os agentes
sabiam
e
queriam
transportar, também, as munições de uso restrito e as drogas ilícitas
.

Não por outra razão, aliás, dentre as centenas de caixas de eletrônicos e eletrodomésticos que buscaram na residência do réu
MAICON
, os apelantes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO

separaram
e
escolheram acomodar na viatura descaracterizada (e não no caminhão-baú)
justamente a embalagem que continha as drogas e munições
.

Por oportuno, pontue-se que, embora a droga estivesse embalada, a testemunha
Francisco de Paula Pereira Fortes Neto
, responsável pela busca veicular, elucidou
em juízo
que os
invólucros de pasta-base de cocaína estavam parcialmente abertos
e que as
substâncias exalavam odor característico
, ou seja, seria
facilmente perceptível em pequeno local fechado, a exemplo do banco traseiro de um veículo
, como ocorreu
in casu
.

Da mesma forma, com relação às munições, conquanto estivessem em uma caixa de liquidificador, as provas revelam que, além das munições já carregadas em arma de fogo, foram
apreendidas, pelo menos, 125 (cento e vinte e cinco) munições de calibre .9mm
e
72 (setenta e duas) munições de calibre .32
, tendo a testemunha
Mario Demerval Alvarenga
elucidado
em juízo
que o
arsenal de cerca de 200 (duzentas) munições
pesaria no mínimo dez vezes mais que um liquidificador
e seriam inconfundíveis com o eletrodoméstico
.

Deste modo, mostra-se inteiramente acertado o raciocínio alinhavado pelo juízo
a quo
na sentença condenatória, cujos trechos transcrevo a seguir e adoto como razões de decidir, no afã de evitar tautologia,
in verbis
:

“Pois bem. Não parece crível a versão dos réus, de que teriam se esquecido de uma das caixas, percebendo-a somente após lacrarem o caminhão, embarcando-a na viatura por comodidade, sem saber de seu conteúdo. Por certo não foi isso o que aconteceu. Restou evidente que justamente referida caixa tinha um conteúdo diferenciado, ou seja, não eram os eletrodomésticos roubados, mas sim arma de fogo, munições e drogas, algo mais precioso e mais cobiçado que aqueles outros produtos, o que leva a inexorável conclusão de que houve proposital separação de tais produtos, para que não ficassem juntamente com o restante da carga no caminhão, a qual seria, certamente dividida com quem viesse a guarda-la posteriormente e, por certo, os réus não estavam dispostos a partilhar estes produtos mais valiosos, daí a sua dolosa separação. Assim, é inegável que tinham plena consciência do que transportavam, estavam cientes do que se tratava, estavam transportando dolosamente a droga. O simples fato de transportarem a droga de forma consciente e não sendo para uso, já caracteriza o tráfico”
. (Trechos da Sentença no ID 165561230 - Pág. 68).

Oportunamente, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Negritei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos
.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, como já dito, os apelantes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
dirigiram-se até o imóvel de um dos autores do roubo, no afã de se apropriarem ilicitamente de eletrônicos e eletrodomésticos roubados na véspera, e carregaram as centenas de caixas dos produtos subtraídos no caminhão do corréu
JOEDER
,
com a exceção de uma
:
justamente a embalagem que possuía conteúdo diferenciado, qual seja,
centenas de munições de uso permitido e restrito e substâncias entorpecentes do tipo cocaína.

Ademais, as provas atestam que
LEANDRO
foi quem carregou a caixa em questão, cujo peso seria inconfundível com mero eletrodoméstico, e acomodou a embalagem no banco traseiro do carro Fiat Palio, ocupado por
RENATO
e
NOEDYL
, sendo de se apontar que, além do verdadeiro arsenal bélico no interior da caixa, as drogas ilícitas estavam parcialmente desembaladas e exalavam odor característico.

Todas estas circunstâncias, amplamente comprovadas nos autos, conduzem-me à certeza de que os recorrentes
NOEDYL
,
RENATO
e
LEANDRO
conheciam o conteúdo ilícito da caixa que portaram e transportaram
e que, ao separá-la das demais caixas e mantê-la em posse compartilhada,
incorreram tanto no crime de porte ilegal de munição de uso restrito quanto no delito de narcotráfico
, tudo com plena consciência de ilicitude e vontade de agir.

Assim sendo, não há o que se falar em falsa percepção da realidade ou em falta de dolo nas condutas, sendo nítida a presença,
in casu
, das elementares subjetivas do art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Mesmo porque, para o reconhecimento do
erro de tipo
, não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação,
o que não se verifica na espécie
.

Conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

No mesmo sentido posiciona-se este e.
TJMT
:

“
O erro sobre elemento constitutivo do tipo há de ser reconhecido em circunstâncias extraordinárias, quando houver prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, não bastando meras alegações acerca do desconhecimento da existência de droga para tal
. As provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial o modo em que o entorpecente estava acondicionado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 0041183- 12.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2020, Publicado 12/02/2020) – Destaquei.

Quanto à alegação de
atipicidade da conduta
deduzida pelo apelante
RENATO
, sob o argumento de que o delito do
art. 16 da Lei n.o 10.826/2003
possui natureza de
crime de mão própria
e, portanto,
só poderia ser praticado por um único agente
, a tese defensiva
não conduz à absolvição
.

Isto porque, embora o crime em questão seja caracterizado como “de mão próprio”, ou seja, que em regra só pode ser cometido por um sujeito ativo, é plenamente
possível a posse ou o porte compartilhado
, quando evidenciada a unidade de desígnios e a disponibilidade dos artefatos bélicos para todos os agentes.

Nesse sentido, colho o precedente deste e.
TJMT
:

“‘
O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo é crime de mão própria, que só pode ser cometido por um único agente,
exceto quando a arma está fisicamente disponível a outros indivíduos, o que se denomina ‘composse ou posse compartilhada’
. [...]’ (...) . ‘
As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado’
(...). ‘
Caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos
’ (...)”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10019821620238110011, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/06/2024) – Grifei.

É também o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

“7.
Acerca da
coautoria
, é cediço que
esta Corte Superior admite o citado instituto na configuração dos delitos previstos nos artigos 14 e
16 da Lei n. 10.826/2003
. Para que se verifique a coautoria, é
mister que reste evidenciado que a posse ou o porte do armamento eram compartilhados ou que a aquisição e o transporte ocorreram dentro de uma unidade de desígnios, dentro de um objetivo comum
.

Ademais, deve restar claro que os agentes agem com plena liberdade para eventual emprego da arma”
. (HC n. 516.153/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020) – Destaquei.

In casu
, as circunstâncias fáticas que cingiram a prática delitiva e as prisões em flagrante, já delineadas acima, bastam para incutir a certeza quanto à
unidade de desígnios
e a
convergência de vontades
entre
RENATO
e os demais agentes, visando o
porte compartilhado das munições de uso restrito
, as quais se encontravam
fisicamente disponíveis para todos os coautores do crime
.

Isto porque, como já dito, após se dirigir com os comparsas até o imóvel onde havia inúmeros eletrônicos e eletrodomésticos subtraídos de um hotel na véspera, no afã de se apropriar dos objetos roubados,
RENATO
e os demais se depararam com a caixa de conteúdo diverso, especificamente as centenas de munições de uso restrito e permitido, contexto em que
LEANDRO
carregou a embalagem em questão no carro ocupado por
NOEDYL
e
RENATO
, em cujo banco traseiro a caixa foi acomodada, mantida e transportada por eles, separadamente do restante das mercadorias, restando assim evidenciado o dolo comum dos acusados voltado ao porte e transporte dos artefatos bélicos, os quais estiveram fisicamente disponíveis a todos eles.

Em situação semelhante, o e. STJ concluiu justamente pela configuração do chamado “porte compartilhado”:

“IV - Assim,
comprovada a existência de
pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente
na realização de uma única e mesma conduta típica
- compra, posse compartilhada e transporte do artefato -,
com
identidade de propósitos e divisão dos atos de execução
,
os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo

- que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles
-, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do
concurso de pessoas na modalidade coautoria
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado”
. (HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019) – Destaquei.

Com relação ao delito de
tráfico de drogas
, os apelantes
RENATO
e
NOEDYL
também deduzem tese de
atipicidade material da conduta
, à luz do
princípio da insignificância
, haja vista a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, isto é, 30,06g (trinta gramas, seis centigramas) de pasta-base de cocaína.

No entanto,
sem razão
os recorrentes.

Com efeito, o delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 possui
natureza de perigo abstrato
, cuja
potencialidade lesiva é legalmente presumida
, o que significa dizer que a consumação do crime não exige a produção do resultado naturalístico, isto é, o efetivo dano à saúde de outrem, a medida em que
a própria saúde pública é periclitada mediante a difusão de entorpecentes ilícitos
, em qualquer das modalidades elencadas nos verbos-núcleo do tipo penal.

Por esta razão, uma vez comprovado que o acusado guardou, trouxe consigo ou transportou drogas ilícitas destinadas ao consumo de terceiros,
não há espaço para que alegue que o seu comportamento teria sido inofensivo
, pois regras de experiência já demonstraram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de narcóticos,
independentemente da quantidade
.

Sobre o tema, eis a lição doutrinária:

“Em conclusão,
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando a probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a sua consumação.

É de perigo abstrato, pois não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo
, pois regras de experiência já demonstraram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas
, pois geradoras de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso. (...). No mais, devemos aplaudir o legislador, quando acerta na construção de tipos penais de perigo abstrato, cujas condutas são realmente arriscadas à integridade das pessoas que vivem em sociedade. É o caso do tráfico ilícito de entorpecentes”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 299) – Grifei.

É também a orientação de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, independente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, uma vez que esse é crime de perigo abstrato ou presumido
”
. (HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025) – Destaquei.

“5.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida para a análise da tipicidade da conduta
”
. (AgRg no REsp n. 2.185.650/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025) – Grifei.

Não é outro o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“4.
O

princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida
”
. (N.U 0006683-44.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) – Negritei.

“3. Consoante assente jurisprudência dos Tribunais Superiores,
não se aplica o Princípio da Insignificância em delito de Tráfico de entorpecente, eis, que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido
, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública,
sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida
”
. (N.U 0005166-57.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024. Publicado no DJE 04/04/2024) – Negritei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que assim não fosse, a hipótese dos autos não permitiria a aplicação do axioma da insignificância, haja vista o
não preenchimento dos requisitos cumulativos que condicionam o reconhecimento da bagatela
, notadamente a
mínima ofensividade da conduta
e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
, pois, a despeito da quantidade relativamente pequena de droga ilícitas, o delito de
narcotráfico foi cometido pelos réus no contexto de outras práticas delitivas, como receptação e porte ilegal de munições de uso restrito
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“4. Na espécie, a despeito de ter sido
encontradas 2 munições
(2 cartuchos intactos de calibre .38 - e-STJ fl. 379), desacompanhadas das armas,
as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, na posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta
”
. (AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantêm-se

as condenações
dos apelantes
RENATO
,
NOEDYL
e
LEANDRO
pelos delitos de
tráfico de drogas
e
porte ilegal de munições do uso restrito
.

3.

Do pedido de desclassificação do art. 33 para o art. 28, ambos da Lei n.o 11.343/2006
(apelante NOEDYL):

Subsidiariamente, o recorrente
NOEDYL
busca a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, Lei n.o 11.343/06) para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28, Lei n.o 11.343/06), argumentando que inexistem provas capazes de atestar que os entorpecentes apreendidos em seu poder se destinavam à comercialização ou à entrega ao consumo de terceiros.

A pretensão deve ser
desprovida
.

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, o Termo de Apreensão (ID
165561252 - Pág. 11/12)
e o Laudo
de Constatação Preliminar n.o 2282/2014 (ID 165561248 - Pág. 6/7) atestam que, em poder do recorrente, foram apreendidos
30,06g (trinta gramas, seis centigramas) de pasta-base de cocaína
.

Embora não se trate de vultosa quantidade de drogas, este Tribunal de Justiça entende que,
para a caracterização do delito de tráfico, não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada
:

“
Para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, não se exige que a quantidade de entorpecente seja elevada

porque as drogas podem ser ‘distribuídas de modo bastante fragmentado, para alcançar um número maior de vendedores e também de usuários
(...)’”.
(N.U 0017458-57.2015.8.11.0055, Ap. 54845/2016, MARCOS MACHADO, 1.a CÂMARA CRIMINAL, j. 02/08/2016, DJE 10/08/2016) – Grifei.

A despeito da pequena quantidade, as demais peculiaridades do caso concreto não deixam dúvida de que
entorpecente confiscado em poder do recorrente possuía
desiderato mercantil
e
finalidade de entrega ao consumo alheio
.

Isto porque, conforme exposto nos tópicos anteriores deste aresto,
NOEDYL
e seus comparsas dirigiram-se até a residência do réu
MAICON
, onde estavam armazenados os eletrônicos e eletrodomésticos subtraídos do “Hotel Slaviero”, com
inegável intenção de obter lucro fácil e locupletação ilícita
, especificamente
para se apropriar da mercadoria roubada
, tanto que carregaram a
res furtivae
no caminhão-baú e deram início ao transporte dos bens.

Nesse contexto, depararam-se com conteúdo diverso em uma das caixas, de igual ou superior valor que os eletrônicos e eletrodomésticos, qual seja, as
centenas de munições de uso permitido e restrito
e as drogas ilícitas
, razão pela qual mantiveram justamente esta embalagem com eles, dentro da viatura descaracterizada na qual escoltavam o caminhão-baú, não havendo dúvida de que
esta carga diferenciada (munições e entorpecentes) também seria utilizada para satisfazer a motivação que já propelia a empreitada delitiva desde o início
, isto é, a
obtenção de lucro
– ainda que em conjunturas diversas e para compradores distintos daqueles envolvendo os eletroeletrônicos.

Some-se a isso o fato de que, juntamente com a droga, o recorrente trazia consigo e transportava também 49,18g (quarenta e nove gramas, dezoito centigramas) de
ácido bórico
, o que
esmaece ainda mais a tese defensiva de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal
.

Isto porque, o
ácido bórico
é comumente misturado com a cocaína
pelos
vendedores
, já que, embora reduza o grau de pureza do psicotrópico (o que não é interessante para o destinatário final/usuário da droga),
aumenta o volume do narcótico e, consequentemente, eleva o lucro da venda
.

Não foi outra, aliás, a conclusão alinhavada pelo senhor perito que confeccionou o laudo de constatação, de acordo com o qual o ácido bórico
“é um sal de caráter levemente ácido,
comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante,
com o

objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita
”
. (ID 165561310 - Pág. 19) – Destaquei.

Se tudo isso não bastasse, ao ser
interrogado em juízo
, o próprio acusado
NOEDYL
negou categoricamente que fizesse ou faça uso de drogas ilícitas
, o que tonifica ainda mais a conclusão de que os entorpecentes apreendidos nestes autos
não
se destinavam ao seu consumo pessoal
.

A propósito:

“Juiz: Como pesa a acusação de tráfico em cima do senhor, questiono ao senhor se
o senhor faz uso de drogas?

Réu:
Não
, senhor”
. (Relatório de Mídias no ID 165561352).

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que o apelante e seus comparsas pretendiam alienar onerosamente e comercializar as drogas ilícitas que traziam com eles na data fatídica, de modo que, tendo eles guardado, trazido e transportado substâncias entorpecentes, com finalidade de entrega ao consumo de terceiros, mostra-se de todo incabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, pois o fato se amolda perfeitamente ao tipo do art. 33 da mesma Lei.

Mantém-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
.

4.

Do pedido de aplicação do tráfico privilegiado
(apelantes NOEDYL e RENATO):

Como é cediço,
a aplicação da
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.
Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz do crime o seu meio de vida.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, é evidente que
os apelantes
não
fazem jus ao redutor de pena vindicado
,
ante os
contundentes
e
concretos
demonstrativos nos autos de que
se dedicam a atividades criminosas
.

A propósito, como bem pontuado pelo juízo
a quo
ao indeferir a aplicação da minorante na sentença,
o simples fato de os réus terem sido condenados de forma concomitante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito já é suficiente para demonstrar a sua dedicação a atividades criminosas
e, assim, impedir o benefício do tráfico privilegiado.

Aliás, o raciocínio em questão rende estrita vassalagem à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
.
3. No caso,
a causa de diminuição de pena do § 4o não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
”
. (AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

“IV -
A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições
. Precedentes”
.

(AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024)

Ademais,
além da apreensão dos recorrentes em poder de
centenas de munições de uso restrito
, o delito de
tráfico de drogas por eles perpetrado ocorreu ainda no contexto de
outras práticas delitivas
.

Com efeito, embora os réus hajam tido sua punibilidade extinta no que se refere ao delito de
receptação
, por força da prescrição, as provas arrecadadas ao feito são pródigas ao atestar que, além do arsenal bélico de uso permitido e restrito e das substâncias entorpecentes, os apelantes
RENATO
e
NOEDYL
ainda concorreram para a apropriação de centenas de eletrônicos e eletrodomésticos que haviam sido roubados de um hotel na véspera, pelos corréus
MARIA
,
JOEDER
,
ALAN
e
MAICON
, mediante
emprego de arma de fogo
,
violência real
e
restrição da liberdade
do segurança do estabelecimento vitimado, o que corrobora a dedicação dos agentes a atividades delituosas.

Outrossim, além de levarem com eles e transportarem substância
entorpecente do tipo cocaína
, com a finalidade de entrega ao consumo de terceiros, os recorrentes ainda
mantinham junto com a droga
ácido bórico
, comumente utilizado
para aumentar o volume dos narcóticos e elevar os lucros da mercancia malsã
, demonstrando assim conhecimentos e comportamentos incompatíveis com traficantes “de primeira viagem”.

Com tais considerações,
refuta-se
o pleito de aplicação da minorante relacionada ao
tráfico privilegiado
(art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/2006).

5.

Da redução da pena de roubo
(apelante MARIA):

Em vertente subsidiária, a apelante
MARIA
, condenada pelo delito de roubo majorado, praticado em
23/10/2014
, busca a
redução da pena-base que lhe foi imposta
, mediante a alteração do peso atribuído aos seus
maus antecedentes
, a fim de que tal circunstância judicial incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato prevista para o delito; ao que acrescenta o pedido de
readequação do
quantum
majorado em decorrência das causas de aumento
, na terceira fase da dosimetria, alegando que o patamar máximo de 1/2 (metade) eleito na sentença violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem razão
.

Com relação à pena-base, esta foi fixada pelo juízo sentenciante em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, o magistrado

elevou a sanção básica em 01 (um) ano
, equivalente a
1/6 (um sexto) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, tendo em vista os
maus antecedentes

da acusada, pois, nos autos da Ação Penal n.o 0005394-84.2014.8.22.0009 (Comarca de Pimenta Bueno/RO), sofreu
condenação definitiva
, por
roubo majorado
, praticado em
02/10/2014
(anterior aos fatos
sub judice
), com
trânsito em julgado em 07/01/2019
.

O fundamento aventado pelo juízo
a quo
para negativar os antecedentes da ré é
idôneo
e deve ser ratificado, pois, como se sabe, a existência de condenação definitiva por fato-crime anterior àquele que está sendo julgado
configura maus antecedentes
, ainda que o trânsito em julgado da condenação por aquele primeiro fato tenha se aperfeiçoado posteriormente ao delito
sub judice
.

Nesse sentido:

“7. Há de ser mantida a
valoração negativa dos antecedentes da ré, pois a Corte local considerou crimes praticados anteriormente ao delito sub judice, mas com trânsito em julgado posterior, hipótese que autoriza a análise desfavorável da referida vetorial
. (...). 5. A
existência de crimes praticados anteriormente ao delito sub judice, mas com trânsito em julgado posterior, autoriza a análise desfavorável dos antecedentes da ré
”
. (AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025) – Destaquei.

“5.
A jurisprudência permite considerar condenações definitivas como maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior ao crime descrito na denúncia, mas, por óbvio, desde que se refira a delitos cometidos anteriormente aos sob exame
”
. (AgRg no HC n. 982.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025) – Negritei.

Especificamente com relação ao
quantum
de aumento escolhido pelo juízo
a quo
(1/6 do intervalo entre as penas mínima e máxima),
tampouco há que se falar em ilegalidade ou necessidade de retificação
.

Oportunamente, friso não ignorar a recomendação das Cortes Superiores no sentido de que a expressão quantitativa a ser conferida às circunstâncias judiciais desfavoráveis,
via de regra
, deve corresponder a
1/6 (um sexto) da pena mínima
em abstrato prevista para o tipo penal
ou a 1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima (
termo médio
).

Entretanto, é igualmente certo que
tais métodos
não se relevam absolutos
e devem ser compatibilizados com as previsões constitucionais e legais
, as quais impõem ao magistrado a o
dever de
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

A propósito, filio-me ao entendimento de que as frações mencionadas acima consubstanciam
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos as hipóteses
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética
, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada,

devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Tanto é assim que
o próprio Tribunal da Cidadania já assentou que o norte jurisprudencial
não
constitui uma imposição determinante
e
tampouco impede o julgador de exercitar sua discricionariedade motivada e de adotar
quantum
diverso ante as peculiaridades do caso concreto
, sendo inclusive
possível a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma modular tenha sido negativada
, contanto que haja fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido:

“1. (...).
Todavia, trata-se de
patamar meramente norteador e não determinante ou exato
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar ‘quantum’ de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
.
(...)”.
(AgRg no AREsp 1404687/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019) – Grifei.

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, analisando o
Processo Executivo de Pena n.o 0001259-96.2015.8.11.0042
, que tramita em face da apelante
MARIA
no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), vejo que, além da condenação mencionada na sentença pelo juízo
a quo
, a
recorrente ostenta ainda outras 05 (cinco) condenações definitivas capazes de macular seus antecedentes criminais
.

Trata-se das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação penal n.o 0000137-82.2014.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT): pelo crime de
roubo majorado
e
porte ilegal de arma
,
praticados em

19/12/2013
, com
trânsito em julgado em

10/10/2015
;

2.

Ação Penal n.o 0027055-83.2013.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT): pelo crime de
roubo majorado
,
praticado em 18/10/2013
, com
trânsito em 28/10/2016
;

3.

Ação Penal n.o 0027638-68.2013.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande/MT): pelo crime de
roubo majorado
,
praticado em 29/11/2013
, com
trânsito em julgado em 27/03/2017
;

4.

Ação penal n.o 0005280-86.2013.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá/MT): pelo crime de
roubo majorado
,
praticado em 22/08/2012
, com
trânsito em julgado em 07/02/2019
;

5.

Ação penal n.o 0005804-51.2012.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT): pelo crime de
roubo majorado
,
praticado em 10/09/2012
, com
trânsito em

julgado

em 25/02/2019
.

Portanto, diante da existência de
06 (seis) condenações definitivas
aptas a respaldar a avaliação negativa dos
maus antecedentes

da ré, certamente que resta
justificada a elevação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão
, por força da aludida vetorial desfavorável, sendo assim descabido o pleito defensivo de redução.

Com relação à
fração de aumento
decorrente da presença das circunstâncias
majorantes
, na terceira fase da dosimetria, tem-se que o juízo
a quo
elevou a reprimenda no
patamar máximo de 1/2 (metade)
, diante da incidência,
in casu
, do
emprego de arma de fogo
,
concurso de agentes
e
restrição da liberdade das vítimas
, nos moldes do art. 157, §2.o, I, II e V, do CP.

Como é cediço, em se tratando do delito de roubo circunstanciado por mais de uma causa de aumento, o mero número de majorantes que incidem no caso concreto, por si só, não configura fundamentação apta a justificar a exasperação acima da fração mínima prevista no §2.o do art. 157 do Código Penal.

Não é outra a redação do enunciado de
Súmula n.o 443
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Na espécie, embora a fundamentação consignada na sentença para o aumento na fração máxima não seja exemplar, as particularidades do caso concreto, tal qual evidenciado pelas provas angariadas ao feito,
verdadeiramente reclamam a
majoração da pena no patamar de 1/2 (metade)
, conforme eleito pelo d. sentenciante.

Com efeito, as declarações prestadas pela vítima
Marcionílio
de Brito Lima
, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Jackson Kohlhase Martins
e
Luiz Henrique de Oliveira
, revelam que o ofendido teve a sua
liberdade restringida em seu próprio local de trabalho
, durante a
madrugada
, por volta das
02h30min
, ocasião em que foi
rendido, amarrado, amordaçado e confinado em um cômodo
, no qual permaneceu constrito mesmo após a evasão dos infratores, conseguindo se desvencilhar e
acionar socorro apenas por volta das 05h00min
, o que demonstra que a
majorante do art. 157, §2.o, V, do CP
extrapolou o grau de reprovabilidade que lhe é inerente
.

Da mesma forma, a prova oral mencionada acima demonstra que, além de usarem a
arma de fogo
para subjugar e render a vítima
Marcionílio
, os agentes também se
utilizaram do artefato bélico como instrumento contundente para efetuar golpes contra o ofendido
,
causando-lhe lesões corporais
, o que é corroborado pelo Exame de Corpo de Delito, cujo conteúdo confirma a
ofensa à integridade física da vítima
e a existência de lesões ocasionadas por instrumento contundente, bem como atesta que, na data da perícia, realizada em 31/10/2014, portanto,
mais de uma semana após o roubo
,
Marcionílio ainda sofria com
“dor torácica intensa”
em virtude das agressões
(ID 165561249 - Pág. 21/26).

Deste modo que, tendo a vítima sido alvo de violência real e agressões físicas (
vis corporalis
ou
absoluta
)

durante a execução delitiva, inclusive mediante golpes aplicados com o emprego da arma de fogo, é evidente que,
in casu
, a
majorante do art. 157, §2.o, I (antiga redação), do CP também
transcendeu o grau de censurabilidade ínsito à causa de aumento
.

Se tudo isso não bastasse, o
roubo foi perpetrado por, ao menos, 04 (quatro) agentes
, quais sejam, a apelante
MARIA
e os demais condenados (
JOEDER
,
MAICON
e
ALAN
), havendo ainda indícios de
envolvimento de mais dois executores não identificados
, conforme declarações da vítima e das testemunhas.

Assim, considerando que a majorante do concurso de pessoas já restaria caracterizada pela mera concorrência de dois agentes, no caso concreto, é nítido que a
causa de aumento do art. 157, §2.o, II, do CP
desbordou do grau de reprovabilidade que lhe é intrínseco
.

Todas essas peculiaridades fáticas levam-me a concluir pela
legalidade e proporcionalidade do aumento de 1/2 (metade)
, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em decorrência da presença das circunstâncias majorantes,
com observância ao enunciado de Súmula n.o 443 do STJ
.

A propósito:

“5. O
aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo
, encontra-se em
consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ
, porquanto
apresentados elementos concretos
, quais sejam, a
quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três)
, a
restrição de liberdade da vítima por tempo considerável
, além do
emprego de violência real
, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria”
. (AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024) – Destaquei.

Por fim, destaque-se que as providências ora adotadas nesta instância
ad quem
, melhor explicitando os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a elevação diferenciada da pena em decorrência dos
maus antecedentes
e das
majorantes
, é possível diante do
efeito devolutivo

amplo
que caracteriza o recurso de apelação e
não configura
reformatio in pejus
, haja vista que a
situação da ré não foi agravada
.

A propósito:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Negritei.

Prequestionamento

No contexto das suas razões recursais, o apelante
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
prequestiona a matéria controvertida ora em debate, com vistas a possibilitar eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
DENIVAL JORGE DE SOUZA
, em razão da
morte
do agente, com fulcro no art. 107, I, do CP c/c art. 61 e art. 62, ambos do CPP, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do seu recurso de apelação.

Outrossim, especificamente no que tange ao delito de
receptação
,
DECLARO

extinta a punibilidade dos apelantes NOEDYL DE ARRUDA
,
RENATO

FERREIRA DE QUEIROZ
e
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
, ante a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade intercorrente ou superveniente, com fulcro no art. 107, inc. IV, e art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, e art. 119, todos do Código Penal, por conseguinte,
JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADAS
suas apelações,
nos pleitos relacionados ao crime do art. 180 do Código Penal
(receptação).

No mérito, na extensão do que foi conhecido,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA
,
LEANDRO REIS DE OLIVEIRA
,
MAICON JONES RAMOS
,
MARIA PEREIRA DE SOUZA
,
NOEDYL DE ARRUDA
,
RENATO FERREIRA DE QUEIROZ
e
ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 0024862-61.2014.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025